Tribunal: STF
Processo: ARE 1330084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença de procedência do pedido de cumprimento da jornada de trabalho especial, com carga horária de 30 horas semanais, para servidora ocupante do cargo de assistente social, nos termos da legislação vigente.
    Passo à análise.
    Esta Turma Recursal já teve a oportunidade de apreciar a matéria quando do julgamento do Recurso Cível nº 50090676220184047100 (j. em 22/11/2018), cujos fundamentos adoto como razoes de decidir:
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência do pedido de cumprimento da jornada de trabalho especial, com carga horária de 30 horas semanais, para servidora ocupante do cargo de assistente social, nos termos da legislação vigente.
    A sentença merece ser confirmada, por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, visto que bem apreciou os elementos fáticos e jurídicos envolvidos na demanda. Transcrevo, a seguir, os principais elementos daquela decisão:
    (...)
    Da Jornada de Trabalho - Assistente Social
    A controvérsia cinge em torno da carga horária da parte autora, servidora pública federal vinculada ao regime estatutário. A parte demandante é assistente social atuante junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFRGS, e sustenta o direito de cumprir jornada de trabalho especial, com carga horária de 30 horas semanais, nos termos da legislação vigente. Requereu o reconhecimento do direito da servidora ao cumprimento de jornada de trabalho semanal de 30 horas, de acordo com legislação especial que lhe seria mais benéfica.
    A legislação à qual a parte autora pretende aplicação é a Lei nº 8.662/1993, que sofreu alteração em 2010, pela Lei nº 12.317/2010. A lei em questão dispõe sobre a profissão de assistente social.
    O art. 5º-A do referido diploma passou a vigorar com a seguinte redação:
    Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010).
    Ocorre que a parte autora não é celetista, mas vinculada ao Regime Estatutário dos servidores públicos federais.
    Sobre o tema, a Lei nº 8.112/90, aplicável a todos os servidores públicos federais, prevê que a jornada de trabalho dos servidores vinculados à Administração Pública Federal é de até 40 horas, salvo disposições estabelecidas em leis especiais (art. 19, da Lei 8.112/90).
    A parte, então sustenta que a lei do assistente social lhe seria aplicável, eis que mais favorável.
    Não é o caso. Reconhecer a aplicação de lei de iniciativa do Poder Legislativo aos servidores públicos federais implicaria, no caso concreto, inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.
    A Constituição Federal prevê que compete privativamente ao Presidente da República a iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico de seus servidores públicos (art. 61, §1º, II, 'c', CF/1988).
    A Lei nº 12.317/2010, que alterou a jornada do assistente social para trinta horas semanais, não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, mas sim resultado do Projeto de Lei nº 1.890/2007, de iniciativa do Poder Legislativo (vide TRF4, AC 5002199-46.2010.4.04.7101, TERCEIRA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 21/07/2011). Daí se depreende que a legislação cuja aplicação a parte autora pretende é aplicável exclusivamente ao setor privado, de regência celetista, sob pena de subversão da ordem constitucional. O fato de as legislações estarem no mesmo plano (federal), não é suficiente para superar o vício de iniciativa, eis que privativa.
    (...)
    Ademais, o STJ já possui entendimento pacífico sobre o tema, inclusive na hipótese dos servidores públicos federais. Nesse sentido, a 1ª e a 2ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 5º-A DA LEI Nº 8.661/1993. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT.1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (grifei)2. Agravo interno a que se nega provimento(AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT. PRECEDENTES.1. "A norma inserta no art. 5-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/10, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais aplicada à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas e não aos demais regimes jurídicos estatutários". Precedentes. (grifei)2. Agravo interno não provido.(AgRg no REsp 1571655/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016)
    Nesse contexto, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos.
    No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida decidiu adequadamente a controvérsia dos autos, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos.
    Com efeito, no caso, a controvérsia reside em saber se a parte recorrente, servidora pública federal, ocupante de cargo de Assistente Social, regida pela Lei nº 8.112/1990, tem direito à redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem qualquer redução remuneratória, em face do advento da Lei nº 12.317/2010, que acrescentou o art. 5º-A à Lei nº 8.662/1993. Entretanto, a pretensão da parte autora não merece guarida, como bem apreciada a matéria pelo magistrado de primeiro grau.
    Cabe destacar que o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei nº 8.662/1993, incluída pela Lei nº 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário.
    A propósito, cabe citar os seguinte precedentes:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORAPÚBLICA FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO DAJORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRASAPLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT.PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigênciado CPC/73.II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, ajuizado porservidora pública federal, regida pela Lei 8.112/90, contra supostoato omissivo do Reitor da Universidade do Rio Grande, que teriadeixado de reduzir a sua jornada de trabalho a 30 (trinta) horassemanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina aLei 12.317/2010.III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma insertano art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010 - queversa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social-, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leisdo Trabalho, e os servidores vinculados a regimes jurídicosestatutários. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.635.628/MT, Rel.Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/05/2017;AgInt no REsp 1.620.796/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,SEGUNDA TURMA, DJe de 15/02/2017; AgRg no REsp 1.571.655/SC, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2016;AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES,SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 637.721/MT,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/11/2015; AgRgno REsp 1.480.208/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRATURMA, DJe de 06/11/2015; RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2011.IV. Encontrando-se o acórdão impugnado em harmonia com ajurisprudência desta Corte, é de ser aplicada, no caso, a Súmula83/STJ.V. Recurso Especial improvido. (REsp 1342750/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 24/5/2017).
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 15/09/2016, que, por sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo CPC. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317/2010. III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.571.655/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 637.721/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/11/2015; AgRg no REsp 1.480.208/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/11/2015; RMS 35.196/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2011. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1620796/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 15/2/2017).
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT. PRECEDENTES. 1. "A norma inserta no art. 5-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/10, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais aplicada à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas e não aos demais regimes jurídicos estatutários". Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1571655/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 28/9/2016)
    Assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido da parte autora.
    Decisão
    O voto é por dar provimento ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente